Tribunal: TJSP
Processo: 2028153-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Débito de condomínio - Bloqueio de valores via Sisbajud - Alegação de impenhorabilidade - Tese rejeitada pela decisão agravada, que também indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente - Pretensão de reforma - Acolhimento, em parte.

Gratuidade de justiça - Indeferimento - Manutenção - Necessidade - Elementos concretos afastando a

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Débito de condomínio - Bloqueio de valores via Sisbajud - Alegação de impenhorabilidade - Tese rejeitada pela decisão agravada, que também indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente - Pretensão de reforma - Acolhimento, em parte.

Gratuidade de justiça - Indeferimento - Manutenção - Necessidade - Elementos concretos afastando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente - Contratação de advogado particular como fato adicional - Dimensão econômica da causa que, ademais, não indica a necessidade de custeio de taxa judiciária ou despesa processual para além das condições financeiras da agravante - Decisão mantida - Recurso desprovido, neste aspecto.

Impenhorabilidade de valores - A quantia depositada em conta poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou mantida em papel moeda inferior a 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável - Inteligência do artigo 833, X, do CPC, em interpretação extensiva - Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara - Ordem de desbloqueio que deve ser mantida, ratificada a tutela antecipada recursal.

Resultado: Recurso provido em parte.